Tribunal: TJPA
Processo: 0804096-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804096-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO FELIX DOS ANJOS

AGRAVADO: MARIA VALDENISSE SILVA DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. MANUTENÇÃO. RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Tendo em vista que a análise circunstanciada do caso, verificada pelo magistrado de origem, corroborada por este Relator, com base no parecer ministerial e no Relatório de Estudo do caso, realizado por profissional da Central Multidisciplinar das Varas de Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, demonstram acerca da necessidade de preservação das medidas protetivas para preservar a integridade física e psíquica da vítima,
mister
a manutenção,
in totum,
da decisão agravada.

2- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804096-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: R. F. dos A.

AGRAVADA: M. V. S. dos A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por R. F. dos A., contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém que, nos autos de Medida Protetiva de Urgência (proc. n.0805990-98.2021.814.0401), deferiu medidas protetivas em relação à ofendida M. V. S. dos A., conforme previsto no art. 19, § 1º, art. 22 e art. 23 da Lei nº 11.340/2006,
in verbis
:

“- Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima, situado à rua Rodolfo Chermont, n° 48, Conjunto Euclides de Figueiredo, Rua L, casa 48, bairro: Marambaia, Belém-PA. II - As seguintes proibições: a) De se aproximar da vítima a uma distância mínima de100 (cem) metros; b) De manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; c) Frequentar a residência da vítima.”

Em suas razões, sob o ID n. 5105685, o agravante, inicialmente, requereu a prioridade de tramitação no feito e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ademais, sustentou que é casado com a suposta vítima há 42 (quarenta e dois) anos, tendo 3(três) filhos adultos, e que estariam separados de corpos há 30 (trinta) dias; bem como que a agravada teria registrado um Boletim de Ocorrência, alegando que acerca de 2 (dois) anos estaria se sentindo usada porque somente seria procurada para práticas sexuais, além de estar vivenciando violência doméstica (injúria) quase que diariamente.

Discorreu também que, no Boletim de Ocorrência, a agravada teria relatado que, na data de 16 de abril do corrente ano, teriam tido uma discussão em razão de uma quantia que tinha sido depositado em sua conta para fazer 1 (um) cômodo nos autos da casa para o filho especial, e que o cônjuge lhe teria pedido para devolver, tendo prometido que devolveria se ele saísse de casa, fato este não ocorrido; e que, diante dessa situação, teria sofrido ofensas verbais.

Apontou, assim, que as medidas protetivas impostas foram baseadas unicamente nos fatos apresentados pela suposta vítima, sem quaisquer provas, inclusive, exame de corpo de delito, e que não teria praticado quaisquer das condutas narradas.

E que, na verdade, anteriormente, teria tentado, através de um dos filhos do casal, uma reunião conciliatória acerca do divórcio e partilha de bens, aduzindo que a proposta teria sido tratada com descaso pela agravada, de forma que estaria se recusando a conversar, para não abrir mão do dinheiro depositado em sua conta, em que teria direito à metade do montante.

Salientou que após, a agravada teria aceitado participar da reunião, mas que o filho teria lhe dito que não teria mais condições de haver uma conciliação. E que, por esse motivo, a recorrida teria realizado o Boletim de Ocorrência acima relatado, ocultando, contudo, tais informações, das autoridades policiais, as quais teria contado apenas uma versão de supostas agressões físicas (empurrões) e psicológicas (injúria).

Afirmou que, desse modo, teria sido afastado injustamente do conforto do seu lar, conforme
prints
de conversa pelo WhatsApp entre seu filho e a agravada, e que teria saído apenas com a roupa do corpo, e com a ameaça de ser preso, caso descumprisse as medidas protetivas impostas, além de se encontrar temeroso da situação lhe trazer prejuízos em âmbito pessoal, profissional e financeiro.

Ao final, pleiteou pela concessão da medida excepcional para que fossem revogadas as medidas protetivas impostas; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Diante do pedido de gratuidade processual, determinei que o agravante comprovasse a hipossuficiência alegada (ID n. 5321435), tendo se mantido inerte, conforme a certidão sob o ID n. 5414000.

Em face da ausência de comprovação de sua hipossuficiência, indeferi o pedido de justiça gratuita e determinei o recolhimento das custas processuais (ID n. 5476299), pelo que o agravante cumpriu com o devido preparo, sob o ID n. 5564260.

Em análise de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n. 5832549).

Informações do juízo de origem, sob o ID n. 6195239.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o ID n. 6230866.

Parecer do Ministério Público, sob o ID n. 6282516, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, colaciono trecho da decisão da minha lavra, em que indeferi o efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos:

“Na espécie, a natureza jurídica de tutela inibitória das medidas protetivas, que as reveste de caráter autônomo e satisfativo, bem como o escopo da Lei 11.343/06, autoriza o julgador, uma vez convencido da probabilidade do ilícito, de agir imediatamente para prevenir a ocorrência do dano e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em observância aos ditames do art.22 da Lei Maria da Penha. Neste contexto, a concessão das medidas protetivas está condicionada, tão somente, à existência de violência doméstica ou familiar contra a mulher, atual ou iminente, cuja aplicação, devido à urgência, pode se dar mesmo sem oitiva do suposto agressor, nos termos do art. 19, §1º, da Lei Maria da Penha. Importante frisar que, a despeito do importante papel das medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.343/06 no combate à violência doméstica e familiar, haja vista que possibilita ao julgador agir de imediato para preservar a integridade física e psíquica da vítima, tal instrumento não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de incorrer em grave violação de direitos, além de desvirtuar sua aplicação. Por isso, deve o julgador analisar cuidadosamente as particularidades do caso concreto, para, só assim, decidir se cabível ou não a aplicação das medidas. Com efeito, as restrições impostas geram consequências, não apenas para o agressor, mas para toda família. Na espécie, o juiz singular, atento às particularidades do caso concreto, após analisar a versão apresentada pela vítima, entendeu que necessárias as medidas protetivas impostas ao réu, e assim o fez, de maneira fundamentada, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por outro lado, a alegada prova de seu direito, baseada nos prints das conversas estabelecidas entre o filho do casal e a agravada, sob o ID n. 5105693, não se faz presente, por si só, pois o seu conteúdo não demonstra que o ofensor não praticou as condutas narradas pela vítima, assim que já existia uma animosidade de ambas as partes. Desse modo, em exame de cognição sumária, antes de que seja instalado o contraditório, para que a agravada/vítima tenha apresentado suas contrarrazões, bem como que o Juízo a quo preste as informações necessárias e ainda Órgão Ministerial seja ouvido, entendo que a decisão agravada merece ser mantida. E mais, as medidas protetivas podem ser revistas ou até mesmo aplicadas a qualquer tempo, tal como previsto no art. 19, §§ 2º e 3º, da Lei nº 11.340/06, o que significa dizer que o feito não se resolve pelo simples deferimento ou indeferimento de tais medidas. Assim, deve ser mantida, por ora, a decisão combatida.”

Assim, repiso os fundamentos apresentados, e, apesar da ausência de contrarrazões ao recurso, vislumbro que das informações prestadas pelo juízo de origem, colhe-se que a agravada apresentou réplica à contestação, aduzindo acerca da necessidade de manutenção das medidas protetivas a fim de que recomponha a sua dignidade e autoestima para que tenha condições de ajuizar Ação de Divórcio e Partilha de Bens.

Anoto também pertinente citar excerto do parecer ministerial,
in verbis
:

“Assim sendo, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem nítido caráter cautelar, com objetivo de proteger a suposta vítima até que se sejam apurados os fatos que imputa ao, ainda suposto, agressor. In casu, verificam-se preenchidos os pressupostos para a concessão liminar das medidas protetivas, tendo-se em vista as alegações da Autora/Agravada, amparadas pelo Boletim de Ocorrência policial por ela realizado, em demonstração de que pretende levar adiante a análise sobre as supostas agressões sofridas. Há, ademais, elementos nos autos capazes de demonstrar que o Agravante tem lugar para ficar até o deslinde da causa, qual seja, a casa de seus filhos, consoante demonstram as conversas de whatsapp carreadas com a peça recursal, além de também se verificar, pelas referidas conversas, que ele não habitava a residência em que está a Agravada, pois também passa considerável tempo no interior do estado. Assim, neste juízo de cognição sumária, levando-se em consideração que o Agravante argumenta que a pretensão da parte contraria se fundamenta em apenas dificultar o divórcio e a partilha de bens do casal, sendo que ainda não há prova inequívoca disto, impera manter as medidas protetivas fixadas pelo juízo a quo, próximo à causa, sem prejuízo de posteriores ajustes a serem realizados na sentença de mérito, após a regular instrução probatória.”

Ademais, compulsando os autos originários, verifiquei que fora juntado ao processo de origem, o Relatório do Estudo Social do caso, em que a profissional da Central Multidisciplinar das Varas de Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, em sua conclusão, apontou o seguinte:

“Com base nos procedimentos realizados, onde coletamos dados objetivando conhecer um pouco da realidade e da dinâmica da problemática familiar, apresentamos a seguinte análise acerca da situação estudada. Durante a entrevista, a Srª Maria Valdenisse demonstrou estar ainda muito angustiada e abalada emocionalmente. Mas conseguiu falar com clareza e coerência de seu relacionamento com o Sr. Raimundo, bem como os conflitos ocorridos que culminaram na ocorrência policial. Percebe-se que, ao longo do relacionamento, a requerente e requerido viveram de acordo com regras culturais que prescrevem o direito do homem de exercer sob sua companheira o controle sob seus passos, restringindo-lhe seus contatos e atividades sociais. Conforme relato da Sra. Maria que seu companheiro a teria impedido de estudar. Esse tipo de controle têm um forte caráter transgeracional, imputando à companheira um comportamento submisso, tornando-a um alvo de violência psicológica, moral e física. O Sr. Raimundo negou todos os fatos em relação a violência e ameaças, não se implicando em nenhum episódio. Considerando as dificuldades emocionais que enfrenta, foi orientada e encaminhada para acolhimento, acompanhamento psicológico e inserção no grupo de violência de gênero na Clínica da UNAMA.A Srª Maria Vadenisse informou que tem acompanhamento jurídico da Defensoria Pública. Durante o atendimento, o Sr. Raimundo aparentou estar calmo e tranquilo, verbalizando sobre as situações de maneira simplista, não assumiu os fatos que constam na ocorrência, dizendo que a requerente teria inventado as medidas protetivas para tirá-lo de casa. No entanto, foi ele que pediu a separação.

Durante o atendimento estimulamos o requerido à reflexão, a respeito dos acontecimentos, seus desdobramentos, consequências e as diversas formas de violência previstas como crime. Na ocasião o referido Senhor demonstrou preocupação com as medidas protetivas e o orientamos sobre a Lei Maria da Penha. Sugerimos que tente prevenir novas situações de conflito com a requerente. O Sr. Raimundo informou que tem acompanhamento jurídico particular. Mesmo com o conflito familiar instalado a Srª Maria Valdenisse pretende dar prosseguimento ao processo e continuar com as Medidas Protetivas, em virtude de considerá-las seu salvo conduto. Ficando evidente que as partes continuam em conflito, e ainda não conseguem relacionar-se de maneira saudável, pois ainda existe muito desentendimento, justifica-se assim, a necessidade de permanência das Medidas Protetiva.”

Nesse sentido, em consonância ao parecer ministerial e ao estudo social do caso, a fim de preservar a integridade física e psíquica da vítima/agravada, entendo pela manutenção das medidas protetivas.

Ante o exposto, conheço do recurso, todavia, nego-lhe provimento, tudo nos termos da fundamentação.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/02/2022